Tribunal: STF
Processo: ARE 1329122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO À JUSTIÇA ELEITORAL - Supressão do direito à percepção de auxilio alimentação - Efetivo exercício laboral na forma das leis federais nº 9.504/97 (art. 98) e nº 6.999/82 (art. 9º) - Prevalência da legislação federal em detrimento das regras das leis estaduais nº 10261/68 e nº 7521/91 - Sentença de procedência para declarar que a servidora pública estadual faz jus ao auxilio alimentação durante o período de serviços prestados à Justiça Eleitoral - Recurso exclusivo da FESP - Sentença mantida, com fulcro em seus próprios fundamentos - Recurso improvido
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, inciso II, alínea 'c' da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Por fim, no que tange ao alegado confronto de normas, tenho que, embora a Lei Estadual nº7.524/91, que trata do auxílio alimentação dos servidores da administração estadual, negue o pagamento para o “servidor afastado para prestar serviços ou ter exercício em cargo ou função de qualquer natureza junto a órgãos ou entidade da Administração Centralizada ou Descentralizada da União, de outros Estados ou dos Municípios (art. 4º, IV)”, a Lei nº6.999/82, federal, trata especificamente dos casos de requisição pela Justiça Eleitoral em seu artigo 9º, supracitado, de modo que deve prevalecer esta última, não podendo a lei estadual afastar do servidor o auxílio alimentação
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente